Tribunal: TJMT
Processo: 1011372-68.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011372-68.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARCY MARIA COSTA - CPF: 551.385.351-53 (RECORRENTE), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), KAROLINA LAURA DA SILVA - CPF: 029.465.771-12 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), DARCY MARIA COSTA - CPF: 551.385.351-53 (RECORRIDO), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), KAROLINA LAURA DA SILVA - CPF: 029.465.771-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n. 1011372-68.2022.8.11.0003

Origem: 2° Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):
Darcy Maria Costa e Banco Pan S.A.

Recorrido(s):
Darcy Maria Costa e Banco Pan S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
14/03/2023

Ordem da pauta:
10

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONSENTIMENTO DA AUTORA MANIFESTADO POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

Conjunto probatório apresentado pelo demandado que demonstra a regularidade da contratação.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes ante sentença em ação declaratória que, julgando procedentes os pedidos iniciais,
(i)
ratificou a decisão liminar, no sentido de determinar que o reclamado providencie a suspensão dos descontos referentes aos contratos n. 356196039 e n. 356195942, (
ii
) condenou a demandada à restituição dos valores descontados dos benefícios previdenciários da autora, na forma dobrada, a título de danos materiais,
(iii)
e ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais, em decorrência de descontos indevidos no contracheque da consumidora, por empréstimo não contratado.

A reclamada, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, sustentando que a autora tinha conhecimento de que os descontos efetuados eram decorrentes de empréstimo.

Defende, ainda, a inexistência de vícios e a clareza das informações contidas no contrato, de modo que a cobrança é legítima.

A reclamante, em suas razões recursais, requer a majoração dos danos morais, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 149300764 e 149300766.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que a parte autora alega que, em 27 de abril de 2022, uma preposta da instituição financeira entrou em contato para ofertar contrato de empréstimo consignado.

Sustenta que foi induzida a erro, pois enfatizou durante a ligação que não possuía interesse na contratação, entretanto, em razão da pressão exercida pela atendente, acabou concordando com o empréstimo (fornecendo as informações exigidas), no entanto, acreditou que se tratava apenas de simulação.

Por tal razão, nega a existência de contratação dos empréstimos de n. 356196039, no valor de R$ 7.329,58 (sete mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), para pagamento em 84 (oitenta e quatro) prestações mensais de R$ 197,93 (cento e noventa e sete reais e noventa e três centavos) cada, e de n. 356195942, no valor de R$ 7.554,00 (sete mil quinhentos e cinquenta e quatro reais), para pagamento em 84 (oitenta e quatro) prestações mensais de R$ 203,99 (duzentos e três reais e noventa e nove centavos) cada.

Demais disso, dos autos se vê que houve o não cumprimento da obrigação de fazer, consistente na suspensão dos descontos referente aos referidos contratos no benefício previdenciário da parte autora.

De sua vez, a demandada, ao contestar o feito, trouxe contrato com biometria facial e cópia de documento pessoal, como prova de sua relação contratual com a parte autora.

Quanto a este ponto específico, a parte autora limitou-se a afirmar que se tratava de uma simulação de empréstimo, no entanto, não há evidências nos autos de que a referida contratação esteja eivada de qualquer das causas de nulidades postas no art. 166 do Código Civil.

Também não é caso de anulação, porque, embora a parte autora alegue que não manifestou vontade em relação aos empréstimos, constata-se que o banco réu demonstrou cabalmente o consentimento da autora por meio de assinatura via biometria fácil e da disponibilização da quantia solicitada, portanto, sendo incabível qualquer vício de consentimento previstos no art. 171, II do Código Civil, quais sejam,
erro ou ignorância, dolo, coação, lesão, estado de perigo.

Sendo assim, infere-se que a parte autora tem pleno conhecimento do empréstimo que contratou, bem como do modo que se daria a quitação do seu débito, de forma que não há que se falar em desconhecimento das cláusulas postas no contrato.

Logo, a afirmação da reclamante de desconhecimento do contrato não deve prosperar.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO – PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUNTADA DE CONTRATOS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO ACOMPANHADO DO DOCUMENTO PESSOAL – CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pedido de indenização por dano moral o prazo é prescricional, não decadencial, e é de 05 (cinco) anos, conforme previsão do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Havendo a comprovação da contratação que havia sido veementemente negada na inicial, mediante a juntada de contratos devidamente assinados, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante a autorização para a ocorrência dos descontos em folha de pagamento, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Ante a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da multa por litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJMT, 2a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA, Recurso Inominado: 1003010-45.2020.8.11.0004, Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO, Data do Julgamento: 22/07/2021).

Portanto, forçoso reconhecer a inexistência de elementos para declarar a nulidade do contrato e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil da reclamada.

Desta feita, os documentos anexados à contestação pela instituição financeira ora recorrente provam de forma incontestável a regularidade da contratação do empréstimo aqui discutido.

Portanto, entendo que a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documentos a fim de atestar a utilização dos serviços pela recorrente e a regularidade da contratação.

Desse modo, diante do reconhecimento da regularidade da contratação, autorizo desde já o levantamento dos valores depositados judicialmente para a parte reclamante.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que tempestivos, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso da parte autora e
dou provimento
ao recurso da ré,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

Sem custas e sem honorários, em relação à reclamada, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023